Tribunal: TJPA
Processo: 0809345-92.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-10-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809345-92.2020.8.14.0000
PACIENTE: RUAN SAYMU DOS SANTOS BATISTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR.
ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR MANUTENÇÃO DA PRISÃO DO PACIENTE, POIS AUSENTES OS REQUISITOS DA MEDIDA CAUTELAR, COM A CONSEQUENTE CONCESSÃO DA LIBERDADE E APLICAÇÃO DE TERMO DE COMPARECIMENTO A TODOS OS ATOS DO PROCESSO. PACIENTE QUE POSSUI CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE DECRETO PREVENTIVO QUE IMPOSSIBILITA A ANÁLISE DO PEDIDO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INCABIMENTO. ORDEM CONHECIDA PARCIALMENTE E, DENEGADA NA PARTE CONHECIDA, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.

1. Quanto a alegação de
constrangimento ilegal por manutenção da prisão do paciente, pois ausentes os requisitos da medida cautelar,
com a consequente concessão da liberdade com
aplicação de termo de comparecimento a todos os atos do processo,
e
,
que o paciente possui
condições pessoais favoráveis,
vejo que o mesmo se encontra totalmente deficiente em relação à instrução documental, o que impede de se analisar de forma segura e escorreita as alegações de ilegalidade no decreto preventivo;

2. Conforme se depreende das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, o feito tramita normalmente, com a prática dos devidos atos processuais, apreciação de pedidos de liberdade provisória e designação de audiência de instrução e julgamento, não havendo, assim, o excesso de prazo apontado, pois o feito se encontra em regular tramitação. Como se vê, não há que se falar em constrangimento ilegal no presente caso, já que a mora processual deve ser analisada no caso concreto, sob um juízo de razoabilidade e, também, da necessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente, bem como pela regular tramitação do feito;

3. Ordem de Habeas Corpus conhecida parcialmente, e na parte conhecida, denegada, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do
writ
e, denegar a ordem na parte conhecida, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
iniciada às 14h00 do dia 27 do mês de outubro e encerrada às 14h00 do dia 29 do mês de outubro de 2020.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 29 de outubro de 2020.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

RELATORA

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado em favor de
RUAN SAYMU DOS SANTOS BATISTA
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém, nos autos do processo nº 0006556-17.2020.8.14.0401.

O impetrante afirma que o paciente se encontra preso desde o dia 27 de abril de 2020, por suposta infringência ao disposto na lei 11.343/2006.

Suscita que o paciente possui
predicados subjetivos favoráveis
, pois tem apenas 20 anos, é réu primário, sendo o mesmo estudante da rede pública deste estado, e, não bastassem os antecedentes, a biografia, e a conduta do acusado, que, como já dito anteriormente goza do mais ilibado comportamento, bem o fato de que o acusado possui endereço certo
,
é estudante da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Cornélio de Barros, na cidade de Belém, onde reside com sua família, e preenche os requisitos do parágrafo único do art. 310 do Código de Processo Penal.

Sustenta que, o indiciado é usuário de substância entorpecente há pouco mais de um ano, e que sua família vem auxiliando e ajudando em sua recuperação, com a intenção que o mesmo supere esse vício, por isso deveria ter sido autuado como traficante, mas sim não como mero usuário que tenta largar a dependência.

Declina que, o art. 310 do CPP, prevê a concessão de liberdade provisória mediante termo de comparecimento a todos os atos do processo, bem como que deve ser aplicado ao caso o princípio constitucional de que ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, e assim deve a
custódia provisória ser aplicada em hipóteses de absoluta necessidade
.

Por fim, alega constrangimento ilegal por
excesso de prazo para encerramento da instrução processual
, pois o paciente encontra-se preso há mais de 120 (cento e vinte) dias e ainda não foi ouvido, em interrogatório, pela autoridade judicial.

Por tais razões, requereu, liminarmente, a concessão para que o paciente responda ao processo em liberdade, mediante termo de comparecimento, com expedição do Alvará de Soltura. E no mérito, pela concessão definitiva da ordem.

Em data de 25.09.2020, a liminar foi indeferida pelo Excelentíssimo Desembargador Raimundo Holanda Reis, momento em que solicitou informações da autoridade apontada como coatora, e determinou o retorno dos autos a minha Relatoria (ID 3709800).

Prestadas as informações em 30.09.2020, o Juízo
a quo
esclareceu que:

“(...) Narra a denúncia que no dia 27/03/2020, por volta das 02h45min (BOP à fl. 27 dos autos do inquérito policial), os policiais militares Cesar Ubiracy Bentes do Nascimento, Carlos Henrique Costa Tavares e Fabio Rodrigues da Silva estavam realizando policiamento ostensivo pelo bairro da Marambaia, quando ao passarem pela rodovia Augusto Montenegro, próximo ao colégio Santa Madre, avistaram quando o denunciado, ao notar a aproximação da viatura policial, empreendeu fuga. Diante deste comportamento, que os policiais consideraram suspeito, realizaram a abordagem;

Os agentes públicos seguiram em perseguição e conseguiram abordar o denunciado, que se identificou como
RUAN SAYMU DOS SANTOS BATISTA,
em frente à residência dele, localizada na passagem Prainha, n° 36, bairro da Marambaia. Indagado sobre o motivo da fuga, RUAN informou que estava na rua fora do horário estabelecido no alvará de soltura, relativo a um processo que responde pelo crime de tráfico de drogas.

Durante a realização do procedimento de revista, os policiais encontraram nos bolsos do denunciado 02 (duas) porções de substância semelhante à droga conhecida popularmente como “maconha”, tipo “SKANK”. Ato contínuo, foram até a casa do denunciado, onde estavam a irmã menor e a genitora dele, a qual autorizou a entrada da guarnição no local.

Durante as buscas, foram apreendidas no quarto de RUAN mais 43 (quarenta e três) porções com substâncias assemelhadas ao entorpecente “MACONHA”.

Diante dos fatos narrados, toda a substância ilícita encontrada foi apreendida e o denunciado conduzido até a Seccional da Pedreira.

Considerando estar presente a prova da materialidade e os indícios de autoria do crime de tráfico de drogas, a autoridade policial indiciou o denunciado, com espeque no art. 33, “caput', da lei 11.343/2006, consoantes fls. 30/31 dos autos do inquérito policial.

A materialidade está consubstanciada por meio do Auto de Apreensão e Apresentação de fl. 22, bem como do Laudo Toxicológico de Constatação n°. 2020.01.001159 -QUI de fl. 26 dos autos do inquérito policial, o qual conclui que as substâncias apreendidas em poder do denunciado referiam-se a 45 (quarenta e cinco) porções de erva seca prensada, pesando totais 27,6g (vinte e sete gramas e seis decigramas) da substância pertencente ao grupo dos Cannabinóides, droga vulgarmente conhecida como “MACONHA”;

Os indícios que se extraem das peças de informação constantes dos autos, consistentes em depoimentos prestados pelas testemunhas perante à autoridade policial (fls. 02/04 do IPL), são uníssonos no sentido de ter sido encontrada substância ilícita na posse do denunciado.

Corroborando a autoridade policial por meio do relatório e revelam a existência de elementos suficientes para o oferecimento desta inicial acusatória.

Extrai-se dos autos de Inquérito Policial que
RUAN SAYMU DOS SANTOS BATISTA (requerente),
praticou o crime previsto no
art. 33, caput, da Lei 11.343/2006,
qual seja,
tráfico ilícito de entorpecentes,
mais precisamente o núcleo do tipo
"trazer consigo/ter em deposito/guardar"
droga, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. (...)

-
Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente e, se possível, sua conduta social e personalidade:

O paciente possui outros antecedentes criminais (processo nº 0002569-70.2020.814.0401, 9ª Vara Criminal da Capital, art. 33 da Lei nº 11.343/06 e, processo nº 0004930-60.2020.814.0401, 12ª Vara Criminal da Capital, art. 33 da Lei nº 11.343/06). Não há informações nos autos que tramitam neste juízo sobre a conduta social e personalidade do requerente.

- Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva.

Da análise dos autos e do sistema de acompanhamento processual LIBRA, observa-se que o paciente foi preso em flagrante delito, sendo a prisão homologada e convertida em Prisão Preventiva em 27/03/2020, pela 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares da Comarca de Belém.

–
Indicação da fase em que se encontra o processo:

Os autos de Inquérito Policial foram inicialmente instruídos pelo juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares da Comarca de Belém, sendo emanado por aquele juízo a decisão que homologou e converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva contra o paciente, em 27/03/2020. Os autos de Prisão em Flagrante Delito e de Inquérito Policial foram devidamente instruídos.

Redistribuídos os autos à 4ª Vara Penal do Juízo Singular da Capital, em 05/06/2020, os autos foram encaminhados à Secretaria do Ministério Público, para os devidos fins de direito.

Em 10/06/2020, a representante do Ministério Público ofereceu a peça acusatória contra o paciente. Em 14/07/2020, a defesa do coacto interpôs pedido de revogação de prisão preventiva. Em 16/07/2020, foi emanado despacho pelo juízo determinando a notificação do requerente, apresentação de resposta escrita inicial (art. 55 da Lei 11.343/06) e, dar vista dos autos ao representante do Ministério Público, para que se manifestasse sobre o pedido da defesa do paciente.

Em 21/07/2020, a representante do Ministério Público emanou parecer contrário a revogação da prisão. Em 24/07/2020, foi emanada decisão do juízo indeferindo a revogação de prisão preventiva do paciente. O paciente foi notificado da peça acusatória em 28/07/2020, sendo que o Sr. Advogado de defesa Luiz Alves de França não apresentou a resposta escrita inicial.

Em 12/08/2020, foi emanado despacho determinando a intimação do procurador legal e do paciente, para que apresentasse a peça processual e, o denunciado/coacto se manifestasse sobre seu advogado. Em 19/08/2020 foi intimado o paciente, que declarou que desejaria ser assistido pela Defensoria Pública.

Em 11/09/2020, o Sr. Defensor Público apresentou a resposta escrita inicial, cumulando com pedido de revogação de prisão preventiva. Em 17/09/2020, a denúncia foi do juízo e, determinado o encaminhamento dos autos para que se manifestasse sobre o novo pedido de revogação de prisão preventiva.

Em 23/09/2020, a representante do Ministério Público emanou parecer contrário a revogação da prisão. Em 25/09/2020, foi emanada decisão do juízo indeferindo a revogação de prisão preventiva do coacto.

Os autos se encontram aguardando a audiência de instrução e julgamento, autorizada para ser designada pela Secretaria do juízo, utilizando a plataforma Microsoft Teams, em consonância e disponibilidade dos órgãos de segurança do Estado. (...)”.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo, opina pelo conhecimento e
denegação
do
writ
.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Analisando os pressupostos de admissibilidade, conheço em parte do
writ
.

Cinge-se o presente
remédio heroico
ao argumento relativo ao
excesso de prazo para encerramento da instrução processual,
e ainda o
constrangimento ilegal por manutenção da prisão do paciente, pois ausentes os requisitos da medida cautelar,
com a consequente concessão da liberdade com
aplicação de termo de comparecimento a todos os atos do processo
, e, por fim que o paciente possui
condições pessoais favoráveis.

Quanto a alegação de
constrangimento ilegal por manutenção da prisão do paciente, pois ausentes os requisitos da medida cautelar,
com a consequente concessão da liberdade com
aplicação de termo de comparecimento a todos os atos do processo,
e
,
que o paciente possui
condições pessoais favoráveis,
vejo que o mesmo se encontra totalmente deficiente em relação à instrução documental, o que impede de se analisar de forma segura e escorreita as alegações de ilegalidade no decreto preventivo.

Na hipótese em apreço, verifica-se que o impetrante juntou documentos, entretanto,
não trouxe aos autos a decisão guerreada.

Cumpre observar que a cópia da decisão que decretou a prisão do paciente
é documento necessário e indispensável à propositura do presente
writ
, porquanto dá sustentação à causa de pedir e possibilita a escorreita análise dos argumentos do impetrante, como a alegação de ausência de fundamentação do referido
decisum
.

Assim sendo,
cabe ao impetrante a apresentação de elemento que comprove, de plano, os argumentos vertidos na Ordem, eis que a prova deve ser pré-constituída e incontroversa.

É pacífico o entendimento do STJ, no sentido de que é recomendando o não conhecimento da ordem de
habeas corpus
:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO DA IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. PERDA DO OBJETO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A decisão que não conheceu do habeas corpus está fundamentada na impossibilidade de análise por este Superior Tribunal de Justiça do alegado constrangimento ilegal imposto ao paciente, por não se encontrar instruído o processo.

2. Em sede de habeas corpus, a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo ao impetrante apresentar documentos suficientes à análise de eventual ilegalidade flagrante no ato atacado. Na espécie, o processo não foi instruído com peças processuais necessárias para exame de matérias relativas à execução penal do paciente.

3. Hipótese em que houve a superveniência do julgamento da impetração originária, o que prejudica a análise deste writ, pois superada a alegada omissão do TJSP em examinar o feito.

4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 493.617/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 30/04/2019).

Portanto, constata-se que a alegação esposada pelo impetrante não tem procedência, devendo a ordem não ser conhecida neste ponto.

Já quanto a alegação de
excesso de prazo para encerramento da instrução processual,
vejo que não merece prosperar.

É cediço, que a contagem dos prazos processuais para fins de verificação da duração do curso processual não se perfila de modo aritmético, devendo, pois, serem consideradas as peculiaridades de cada caso.

Esta plasticidade dos prazos processuais, como visto, é dada ante o reconhecimento de que cada processo possui uma série de características que os tornam únicos, caracteres estes aptos a tornarem mais elásticos os prazos pré-determinados no CPP.

Como consequência disso, deve ser efetivado um recorte sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade para aferir se há excesso de prazo ou não como constrangimento ilegal, e esta análise deve partir daqueles vetores singulares de cada processo, tais como, pluralidade de réus, complexidade do feito, procrastinação pela defesa, incidentes processuais, grande volume processual do judiciário, expedição de cartas precatórias, dentre outros.

Conforme se depreende das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, o feito tramita normalmente, com a prática dos devidos atos processuais, apreciação de pedidos de liberdade provisória e designação de audiência de instrução e julgamento, não havendo, assim, o excesso de prazo apontado, pois o feito se encontra em regular tramitação.

Como se vê, não há que se falar em constrangimento ilegal no presente caso, já que a mora processual deve ser analisada no caso concreto, sob um juízo de razoabilidade e, também, da necessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente, bem como pela regular tramitação do feito.

Colaciono jurisprudência desta Egrégia Seção de Direito Penal:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. DELITOS TIPIFICADOS NOS ARTS. 157, § 3º, 14, II, 288, P. Único, 69, TODOS DO CPB. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. Os prazos necessários ao deslinde da instrução criminal são imprescindíveis em análise das peculiaridades do caso em concreto, servindo apenas de parâmetros gerais, em observância ao princípio da razoabilidade.
2. A manutenção da prisão preventiva, se ocorrentes os pressupostos legalmente exigidos para tanto, não fere o princípio da presunção de inocência. (HC 339046/SP Ministro JORGE MUSSI. DJe 23/02/2016) 3. Ordem Denegada. (2017.02467391-05, 176.435, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 12/06/2017, Publicado em 13/06/2017).

Ante o exposto, conheço parcialmente da ordem impetrada e,
DENEGO-A
na parte conhecida, nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém/PA, 29 de outubro de 2020.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 03/11/2020